Tribunal: TJBA
Processo: 8009822-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009822-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA PAZ PEREIRA DA PURIFICACAO Advogado(s): AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PETIÇÃO DESACOMPANHADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONCEDIDA DILAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE SANASSE O VÍCIO. PRAZO QUE TRANSCORREU "IN ALBIS". DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.017 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. Incumbe à parte recorrente instruir o agravo de instrumento com as peças obrigatórias previstas no art . 1.017 do CPC. Constatada a ausência de alguma das peças elencadas no referido dispositivo legal, deve o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, intimar a parte recorrente para que proceda à correção do vício ou juntada da documentação exigível, com a devida descrição e organização, nos termos do disposto no art. 932 do CPC. Verificada a inobservância do comando judicial, diante da não juntada da petição que ensejou a decisão agravada, implicando em prejuízo à prestação jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8009822-85.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante MARIA DA PAZ PEREIRA DA PURIFICACAO e, Agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.